Tribunal: TJBA
Processo: 0550902-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550902-23.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA GOIS SALVADOR SILVA e outros (29) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, LUCAS ARAGAO DA SILVA, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REAJUSTE NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NOS PERCENTUAIS DO AUMENTO DO SOLDO PELA LEI 8.889/2003. LEI POSTERIOR QUE TROUXE NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO TAMBÉM PARA A CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado pelo apelante em face do ESTADO DA BAHIA, extinguindo o feito com julgamento do mérito, pelo reconhecimento da prescrição do direito de ação, com fulcro no art. 487, II do CPC/15 2. A Lei n. 7.622/2000, embora não cuide especificamente do reajustamento da gratificação policial - GAP, trata dos novos padrões remuneratórios do serviço público estadual, incluindo os militares, com previsão de valores de soldos. Por sua vez, a Lei n. 8.889/2003 alterou a remuneração de todos os policiais militares, estabelecendo, em seu art. 55, que "a estrutura de vencimentos e gratificação das carreiras da Polícia Militar é a constante no Anexo XIII desta Lei". Assim, a tabela remuneratória trazida pela Lei Estadual nº 7.622/2000 foi revogada pela Lei Estadual nº 8.889/2003, que estabeleceu a nova tabela, com nova estrutura de cargos e vencimentos do Poder Executivo Estadual, incluindo a Polícia Militar. De igual forma, a Lei Estadual 9.209/2004, em seu art. 1º, definiu um novo padrão remuneratório das categorias dos servidores civis e militares do Estado da Bahia. 3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a lei que impõe a modificação do regime de remuneração do servidor representa o limite temporal para a cobrança de diferenças remuneratórias. Tem-se, portanto, que a relação de trato sucessivo somente ocorreu até a vigência da nova ordem legal (9.209/2004), quando, então, iniciou-se o prazo prescricional, que se ultimou 05 (cinco) anos após, nos termos da regra geral contida no Decreto nº 20.190/1932. 4. A presente ação somente foi ajuizada em 2016, após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, pelo que resta prescrita a pretensão, como reconhecido pelo magistrado de primeiro grau. 5. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0550902-23.2016.805.0001, sendo Apelantes ADRIANA GOIS SALVADOR SILVA E OUTROS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.